Tribunal: STF
Processo: RHC 52266
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
SE O RÉU INGRESSA NO PROCESSO DA AÇÃO PENAL, E INTEGRANTE E PRODUZ
DEFESA, INCLUSIVE A QUE E PREVISTA NO ART. 395 DO CPP, EVIDENTEMENTE
SANEIA QUALQUER NULIDADE DA CITAÇÃO, AINDA MESMO QUE SUA PRESENCA
NOS AUTOS DECORA DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO ORDINÁRIO DE 'HABEAS
CORPUS' A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.